Tribunal: TJPA
Processo: 0005073-29.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005073-29.2014.8.14.0023

APELANTE: ANTONIO MORAIS ADRIANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 243 DO ECA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (03/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (04/05/2015), já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (03/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (04/05/2015), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Antônio Morais Adriano
(nascido em
17/07/1968
) em face de sentença proferida em
03/03/2021
, ID 9593917 – págs. 156/160, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA,
Dr. Erichson Alves Pinto
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 243 do ECA.

Narra a
denúncia
(ID 9593896 – págs. 04/06) que no dia
19/11/2014
, no final da tarde, na comarca de Irituia/PA, o denunciado
Antônio Morais Adriano
foi
preso em flagrante delito
no
“Bar da Mariazinha”
por estar
oferecendo bebida alcoólica a adolescente
.

O Delegado de Polícia estava realizando
inspeções em bares e restaurantes
e, ao entrarem no bar mencionado, se depararam com uma mesa repleta de mulheres e
uma menina que aparentava ser menor de 18 (dezoito) anos
, que posteriormente foi identificada como
I. da S.
, de apenas 17 (dezessete) anos. Todas as mulheres estavam acompanhadas de um homem, o denunciado, cuja caminhonete estava estacionada na frente do bar e,
como a adolescente não portava nenhuma documentação, todos foram encaminhados até a UIPP para prestarem esclarecimentos
.

Em seguida, a menor recebeu encaminhamento para ser entrevistada pela assistente social e psicóloga, por meio de diálogo, descobriu-se que
o denunciado havia oferecido bebida alcoólica na mesa do bar para a adolescente, que aparentava sinais claros de embriaguez
. Ela informou que estava ficando com Antônio há 03 (três) semanas, que era ele quem estava pagando pela bebida e que sua mãe sabia de seu relacionamento com o denunciado.
O acusado confirmou que mantém relacionamento com a adolescente
, que a conheceu no restaurante da mãe dela,
que lhe ofereceu bebida e que não sabia que era menor de idade
.

Em
razões recursais
(ID 9593932 – págs. 176/179), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV, do CPB.

No
mérito
, clama pela
redução da pena aplicada para que seja excluída da sentença a prestação se serviço à comunidade
, diante do
estado precário de saúde
do apelante, bem como requer a
restituição dos valores pagos à título de fiança
, com suas devidas correções, a serem depositados em conta oportunamente informada ao juízo (art. 337 do CPP).

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 9593936 – págs. 196/202), o digno representante ministerial pugna pelo
provimento
do recurso, para que seja
declarada extinta a punibilidade do agente
, pela
prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, para que seja
acolhida a preliminar e

declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, restando, em virtude disso, prejudicada a análise dos demais pleitos alternativos (parecer ID 10230695 – págs. 207/209).

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

OBS: Inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 9593932 – págs. 176/179), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime previsto no art. 243 do ECA
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a pena em concreto de
02 (dois) anos de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de detenção
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

Desta maneira,
entre a data da sentença (03/03/2021)
, ID 9593917 – págs. 156/160,
e a data do recebimento da denúncia (04/05/2015)
, ID 9593936 – págs. 196/202,
já se passaram 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 03/05/2019
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Antônio Morais Adriano pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/10/2022